Tribunal: TJPA
Processo: 0008200-82.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008200-82.2018.8.14.0039
APELANTE: JOAO MARIA PEREIRA COELHO FILHO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE DO SOLDO. APLICAÇÃO DA LEI 6.827/2006. PRETENSÃO AO REAJUSTE DO SOLDO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PRESERVADA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA QUALQUER FINALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO SOLDO (PARCELA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO) EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO DIZ RESPEITO APENAS À REMUNERAÇÃO TOTAL. PRECEDENTES STF.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança de reajuste salarial, na qual se aduz que o soldo devido ao autor encontra-se congelado, sendo inferior ao salário mínimo e, em virtude disso, fundamentando sua pretensão no
art. 2º da Lei 6.827/2006 c/c o art.31, I da Constituição do Estado do Pará pleiteia o requerente o mencionado reajuste de soldo.

2. Contudo, observa-se a ausência de amparo legal à pretensão do autor/apelante de reajuste do soldo em valor não inferior ao salário mínimo, com fundamento no art. 31, I, da Constituição Estadual e art. 2º da Lei estadual nº 6.827/06, ante a vedação à utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.

3. Súmula Vinculante n° 4 do STF.

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil.

4. Há a possibilidade de recebimento de valor inferior ao salário mínimo no que tange ao vencimento básico (soldo), porquanto parcela que integra a remuneração. Entende-se, portanto,
que a garantia do salário mínimo é aplicável à remuneração global do policial militar e não ao vencimento básico ou soldo.

5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores, Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 08 de junho de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
João Maria Pereira Coelho Filho
em face de sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

A demanda fora ajuizada pelo policial militar João Maria Pereira Coelho Filho, na qual alega que desde 2016 deixou de receber o reajuste salarial previsto na Lei nº 6.827/2006 e, em razão disso, seu soldo encontra-se congelado desde 2016, sendo inferior a um salário mínimo.

Contudo, o juízo sentenciante julgou improcedente o pedido formulado, sob a justificativa do disposto na Súmula Vinculante nº 4 do STF, a qual dispõe que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem substituído por decisão judicial.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso (ID 1909787) afirmando, em síntese, que é Policial Militar e que, desde 2016, teve frustrada sua expectativa de reajuste salarial, a qual é prevista na Lei nº 6.827/2006, sendo que continua recebendo o soldo equiparado ao salário mínimo de 2015. Outrossim, afirma que tal contexto representa uma inércia do Estado, que não pode ser justificada pela Súmula Vinculante nº 4 do STF, que também não deve ser aplicada a Teoria da Reserva do Possível, eis que não existem problemas de ordem orçamentária. Por fim, pugna pelo provimento do apelo para que seja reformada integralmente a sentença vergastada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 1909789).

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 2219256).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos recursais,
conheço
do recurso

Cinge-se a pretensão recursal em verificar se é devido ao apelante o reajuste do soldo com base no salário mínimo, como prevê o art.2º da Lei 6.827/2006 c/c o art.31, I da Constituição do Estado do Pará,
in verbis
:

Lei Estadual nº Lei 6.827/2006

Art. 2º O valor do soldo de soldado não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo.

Constituição do Estado do Pará

Art. 31. O Estado e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

I - vencimento nunca inferior ao salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado;

No caso dos autos, o magistrado de 1º grau afastou a aplicabilidade dos mencionados dispositivos, com fundamento na Súmula nº 04 do STF, que veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público. Para ilustrar colaciono o enunciado sumular.

Súmula nº 04

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

O entendimento decorre da norma prevista no art. 7º, inciso IV da Constituição Federal, que expressamente proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, senão vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim
; (grifo nosso).

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
[1]
a norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil.

Em recente julgado, a Corte Suprema reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivos da Constituição do Estado de Goiás e de lei estadual que garantiam vencimento básico a servidor público não inferior ao salário mínimo, como previsto na legislação do Estado do Pará.

Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 95, I, da Constituição do Estado de Goiás e art. 56 da Lei estadual 11.416/1991. 2. Servidor público. Garantia de vencimento básico não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade.
Orientação do STF no sentido de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, IV, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, é alusiva ao total da remuneração do servidor, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento básico.
3. Militar. Soldo. Garantia de valor não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte assentou entendimento no sentido de que não se estende aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo vigente. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 751, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019). (grifo nosso).

Parte-se da premissa que a garantia do salário mínimo diz respeito à remuneração global do trabalhador e não às parcelas dela suscetíveis de serem acrescidas de outras.

Nesse sentido, assim preceitua a Súmula Vinculante nº 16.

Súmula Vinculante 16

Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.

Ao tratar de controvérsia em que se discutia a mesma temática, a Suprema Corte decidiu da seguinte forma:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. SOLDO FIXADO EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a garantia do salário mínimo é aplicável à remuneração global do policial militar e não ao vencimento básico ou soldo.
Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF – AI: 547623 RS, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/02/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2014 PUBLIC 25-03-2014) (grifo nosso).

In casu,
seguindo a orientação do Pretório Excelso ventilada acima, importa salientar que apesar do soldo do ora apelante ser inferior ao salário mínimo, verifico que o mesmo não pode ser dito quando da análise de sua remuneração. Ora, de acordo com o comprovante de pagamento referente ao mês de Janeiro de 2016 colacionado junto à exordial (ID 1909778 – Pág. 19), nota-se que o recorrente percebeu o valor bruto de R$ 3.531,69 (três mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) e o valor líquido R$ 2.761,54 (dois mil setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), valores superiores ao salário mínimo vigente, estando em perfeita consonância com o que preceitua a Carta Magna.

Certo é que a vinculação do soldo do militar, que constitui parte de sua remuneração e não integralidade, esbarra na proibição constitucional

Por essa razão, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 6.827/2006 e do art.31, I da Constituição do Estado do Pará.

MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE PELA VIA DIFUSA DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 OS QUAIS PREVEEM QUE O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CIVIS E O SOLDO DOS MILITARES NÃO SEJAM EM IMPORTE INFERIOR AO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE.
CONTRARIEDADE DAS NORMAS EM FACE DO ARTIGOS 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MINIMO PARA QUALQUER FINALIDADE, PRESERVANDO, COM ISSO, AS POLÍTICAS DE SUA VALORAÇÃO REAL.
INFRINGÊNCIA, AINDA, AOS COMANDOS DOS ARTIGOS 37, XIII E 61, § 1º, II, ?A?, DA LEX MATTER, OS QUAIS IMPEDEM A VINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES A QUALQUER TÍTULO E ESTABELECEM A DISCRICIONARIEDADE DO EXECUTIVO EM DISPOR SOBRE A MATÉRIA. SEGURANÇA DENEGADA. EM VIA INCIDENTAL, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 E 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA. 2019.02221603-71, 204.702, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-29). (grifo nosso).

Em que pese o referido entendimento, o apelante defende a não incidência da Súmula nº 4 do STF a presente demanda, sob o fundamento de que restaria caracterizada situação excepcional autorizada pelo art. 37, inciso X, art. 39, §1º, incisos I, II e III, art.144, inciso V e § 9º art. 169, § 1º todos da Constituição Federal, que preveem, respectivamente:

Art.37

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos.

(...)

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (grifo nosso).

Art.144

(...)

§9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39.

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

Com efeito, depreende-se que, de fato, há ressalva à aplicabilidade da vedação à vinculação ao salário mínimo, quando permitido pela Constituição, entretanto, não é possível extrair dos artigos arguidos pela apelante qualquer hipótese que excepcione a incidência do enunciado sumular ao presente caso.

Portanto, entendo que a sentença recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com precedente desta Corte, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo
in totum
a sentença guerreada.

É como voto.

Belém(PA),
08
de junho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
RE 565.714, rel. min. Cármen Lúcia, P, j. 30-4-2008, DJE 147 de 8-8-2008, republicação no DJE 211 de 7-11-2008, Tema 25.

Belém, 09/06/2020